Tribunal: STF
Processo: MS 38096
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 16.8.2021, indeferi o presente mandado de segurança por incompetência deste Supremo Tribunal para a causa.
    Esta a ementa da decisão:
    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO CUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS: INSUBMISSÃO A CONTROLE JURISDICIONAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 14).
    2. Publicada a decisão no DJe de 1º.8.2021, o embargante opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 16).
    O embargante inicia a petição recursal alertando “para a impossibilidade de REJEIÇÃO MONOCRÁTICA dos aclaratórios, eis que deve ser imediatamente levado ao Plenário, da mesma forma que fora o MS 37.760/DF, aquele que determinou a instalação da CPI DA COVID, e que esta julgadora votou com o Relator para interferir no Poder Legislativo, diga-se, SENADO FEDERAL” (fl. 2, e-doc. 16).
    Afirma que a decisão embargada, “além de estar em desacordo com a NOVA JURISPRUDÊNCIA da Suprema Corte, especialmente no caso da CRIAÇÃO DA CPI DA COVID por determinação do Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos do MS 37.760/DF, está eivado de contradições, omissões e obscuridades, diante da NOVA JURISPRUDÊNCIA desta Excelsa Corte, inclusive, com vosso voto no MS 37.760/DF, em 14/04/2021” (fl. 4, e-doc. 17). 
    Ressalta que a impetração do mandado de segurança objetivou dar cumprimento ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados e à Constituição da República.
    Afirma que “instalar ou não uma CPI é matéria interna do Senado Federal e, mesmo assim, o STF, no MS 37.760/DF, interferiu diretamente nesse sentido (…) Já este Writ, coitado, o 38.096/DF, NÃO foi acatado por esta Relatora, afirmando ser um assunto “interna corporis” (fls. 5 e 6, e-doc. 16). 
    Assevera que “um, visa devolver o mandato parlamentar ao Impetrante. O outro, a instalação de uma VERGONHOSA CPI, com objetivo de denegrir a imagem do governo e perseguir apoiadores? Ou seja, IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDOS, que a Suprema Corte determinasse ao Presidente da Câmara dos Deputados, ora Autoridade Coatora em ambos, o cumprimento do seu regimento e da Constituição” (fl. 7, e-doc. 16). 
    Ressalta que, “no MS 37.760/DF, utilizado como paradigma, em que esta Relatora votou para MANTER A LIMINAR que determinou ao então Presidente do Senado Federal, que instalasse a CPI DA COVID, também foi requerido o respeito à Constituição Federal (Art. 58, §3º, CF) e Regimento Interno daquela Casa (Art. 145, §§ 1º E 2º, RISF), sendo acatado e acompanhado por seus pares, em elástico e pujante placar de DEZ a UM, pela intervenção deste Supremo Tribunal Federal em matéria interna corporis”(fl. 13, e-doc. 16). 
    Para o embargante “talvez a diferença seja a CAPA. Aquele (MS 37.760/DF), buscava atingir um alvo em específico. Neste (MS 38.096/DF), o alvo seria o próprio Impetrante, tolhido em seu direito constitucional do EXERCÍCIO PLENO DO MANDATO PARLAMENTAR, desde a diplomação, nos termos do Art. 53, § 2º, da moribunda Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 16). 
    Pede a reconsideração da decisão ou o provimento do presente recurso por decisão colegiada.
    3. Em 17.9.2021, a União apresentou contrarrazões no sentido da manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos (e-doc. 25).
    Afirma não haver “que se falar em obscuridade ou contradição em relação ao voto da Ministra Relatora no MS 37.760. Isso porque, nos termos em que aduziu o próprio impetrante, naquele caso, “o Presidente do Senado Federal se esquivara da instalação da CPI, apesar de cumpridas as exigências e procedimentos insculpidos na Constituição Federal”, de modo que configurada hipótese de atuação do Poder Judiciário, a fim de dar cumprimento ao que disposto na Constituição da República, assegurando o direito das minorias de instalação de comissão parlamentar de inquérito” (fl. 4, e-doc. 25).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5. A análise da questão posta nos presentes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    6. Na espécie, o embargante apresenta nítida irresignação com o resultado do julgamento, inovando na argumentação com o intuito de modificar a decisão agravada.
    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    7. Na decisão embargada, assentou-se que a alegada “afronta ao direito líquido e certo de exercer o mandato decorreu da “omissão da autoridade coatora em NÃO cumprir suas obrigações regimentais, Art. 16, 17, “g”, RICD, uma vez que foi e está sendo impedido de participar das SESSÕES, mesmo remotas, conforme prerrogativa que lhe assiste o inciso III, Art. 3º, do mesmo Regimento Interno” (fl. 8, e-doc. 14).
    Trata-se de situação tecnicamente diversa daquela analisada na medida cautelar no Mandado de Segurança n. 37.760, como se poderia constatar com a leitura mais atenta de seus fundamentos, também amplamente divulgados. Naquele precedente, este Supremo Tribunal baseou-se nas disposições expressas do § 3º do art. 58 da Constituição da República a estabelecer, de forma cogente e autoaplicável, todos os requisitos para a instalação das Comissões Parlamentares de Inquérito, também em resguardo ao direito das minorias.
    No julgamento do Mandado de Segurança n. 26.441/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, este Supremo Tribunal confirmou que, atendidas as exigências dispostas no § 3º do art. 58 da Constituição da República, “cumpre, ao Presidente da Casa legislativa, adotar os procedimentos subsequentes e necessários à efetiva instalação da CPI” (Mandado de Segurança n. 26.441, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 18.12.2009).
    Nos termos daquele precedente, a “instauração de inquérito parlamentar, para viabilizar-se no âmbito das Casas legislativas, está vinculada, unicamente, à satisfação de três (03) exigências definidas, de modo taxativo, no texto da Lei Fundamental da República: (1) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa, (2) indicação de fato determinado a ser objeto da apuração legislativa e (3) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito” (DJe 18.12.2009).
    Na espécie, como assentado na decisão embargada, sem pecha de omissão, obscuridade ou contradição, “a presente ação cuida de processo interno da Câmara dos Deputados quanto a um de seus integrantes. O tema trata da relação e do tratamento regimental de interesse prevalecente daquela Casa Legislativa, de sua dignidade institucional. Não é, assim, passível de atuação judicial, o que somente seria cabível se comprovado – o que não se tem na espécie – de afronta direitos constitucionais descumpridos em antijuridicidade comprovada de plano” (fl. 9, e-doc. 14). 
    Sendo óbvios os fundamentos da decisão embargada assim como a pretensão de reexame da matéria, impõe-se a rejeição dos presentes embargos. 
    8. Pelo exposto, ausentes os requisitos viabilizadores, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora